Tribunal: TJSP
Processo: 1002535-86.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer para liberação de hipoteca incidente sobre imóvel de natureza comercial – Apelo insistindo na aplicação da Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça – Descabimento – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça dispondo que a Súmula não é aplicável ao imóveis comerciais – Hipoteca que deve ser preservada

Ementa:
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer para liberação de hipoteca incidente sobre imóvel de natureza comercial – Apelo insistindo na aplicação da Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça – Descabimento – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça dispondo que a Súmula não é aplicável ao imóveis comerciais – Hipoteca que deve ser preservada até quitação do débito – Recurso improvido